Tribunal: TJPA
Processo: 0003263-68.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003263-68.2019.8.14.0144

APELANTE: JHONES SILVA DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. RECURSO DE APELAÇÃO. ÓBITO DO ACUSADO NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O réu Jhones Silva de Aviz foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Inconformado, interpôs apelação criminal, sustentando a insuficiência de provas e pleiteando a absolvição, bem como a reanálise da dosimetria de pena. No curso da tramitação recursal, sobreveio a informação de seu falecimento, devidamente comprovado por Certidão de Óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de apreciação do mérito recursal após a constatação do falecimento do réu, com a consequente extinção da punibilidade. Saber se, em razão do óbito do réu, persiste o interesse recursal; reconhecer a incidência do art. 107, inciso I, do Código Penal, diante da perda superveniente do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado nos autos o falecimento do apelante, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, não subsistindo interesse recursal, uma vez que a persecução penal se torna inexequível.
4. O Código de Processo Penal, em seu art. 62, reforça o entendimento de que o falecimento do agente acarreta a extinção do processo, devendo o feito ser arquivado, com baixa e cancelamento das anotações criminais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade do réu reconhecida, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Tese de julgamento
: 1. “Há de ser declarada extinta a punibilidade do réu falecido no curso da ação penal, por força do art. 107, I, do Código Penal". 2. "O recurso interposto por réu falecido deve ser julgado prejudicado, ante a perda superveniente de interesse recursal".

____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 107, I; Código de Processo Penal, art. 62; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, para declarar extinta a punibilidade em decorrência do falecimento do agente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jhones Silva de Aviz
(nascido em
26/03/2001
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/03/2024
, doc. ID 19517841, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru/PA, que o
condenou
a uma pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 19517792) que:

“No dia 11 de setembro de 2019, por volta das 14h30min., neste município de Quatipuru/PA, o denunciado JHONES SILVA DE AVIZ foi preso em flagrante delito após ser encontrado consigo 21 (vinte e uma) petecas de "oxi", sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme laudo de constatação provisório de f. 19.

Narra a peça informativa que policiais militares receberam a informação de que o denunciado estaria traficando e se deslocaram até o "beiradão", próximo ao mercado, em ronda, avistaram-no e em revista pessoal, encontraram a droga em seu bolso.

Diante disso, os policiais deram voz de prisão, mas o denunciado JHONES resistiu violentamente.

Na unidade policial, o denunciado JHONES negou a autoria delitiva”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23624650), a Defensoria Pública pugna pela
absolvição pela insuficiência de provas à condenação e pela inocência do acusado
, já que a condenação se baseou
exclusivamente nos depoimentos dos policiais
. Alternativamente, requer a
reanálise da dosimetria de pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Por sua vez, o
Advogado Francisco Lobo Duarte Batista
(OAB/PA nº 11.012)
atravessou petição
(doc. ID 25210841),
comunicando o falecimento do acusado Jhones Silva de Aviz
, conforme
Certidão de Óbito
juntada aos autos (doc. ID 25210842), com a consequente
declaração da extinção da punibilidade do réu
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25210847), o Promotor de Justiça de 1º Grau sustenta a extinção da punibilidade, diante do falecimento do réu, com a consequente baixa e arquivamento dos autos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
extinção da punibilidade de Jhones Silva de Aviz, em virtude de óbito
(parecer, doc. ID 25220728).

É o relatório. Revisão cumprida.

Intenção de inclusão do feito na pauta presencial.

VOTO

Conforme a juntada da
Certidão de Óbito de Jhones Silva de Aviz
(doc. ID 25210842), confirmando documentalmente a
morte do ora apelante
, ocorrida em
28/12/2024
,
“vítima de anemia aguda devido hemorragia aguda provocada por ferimento por arma de fogo”
; bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do delinquente,
julgo prejudicado o apelo e declaro extinta a punibilidade do apelante Jhones Silva de Aviz
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal, remetendo os autos à Vara de Origem, para as providências cabíveis.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025